Tribunal: TJSP
Processo: 2119419-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
r as suas razões recursais para enfim se insurgir diretamente contra o cálculo homologado, porquanto a oportunidade para fazê-lo era a impugnação que o mesmo apresentou em primeiro grau, ofertada, contudo, de modo incompleto e incapaz de afastar o cálculo do exequente, admitido pela decisão agravada.

Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119419-19.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 24/10/2020; Data de Registro: 24/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Caconde

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2020

Data de publicação:

24/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Inadmissibilidade – Executado que em primeiro grau ofertou impugnação ao cálculo trazendo aspectos decididos anteriormente ou mesmo referiu-se a assuntos que não estavam mais em questão
- Impossibilidade de pretender o executado agora em sede recursal suplementar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Alegação de excesso de execução – Inadmissibilidade – Executado que em primeiro grau ofertou impugnação ao cálculo trazendo aspectos decididos anteriormente ou mesmo referiu-se a assuntos que não estavam mais em questão
- Impossibilidade de pretender o executado agora em sede recursal suplementar as suas razões recursais para enfim se insurgir diretamente contra o cálculo homologado, porquanto a oportunidade para fazê-lo era a impugnação que o mesmo apresentou em primeiro grau, ofertada, contudo, de modo incompleto e incapaz de afastar o cálculo do exequente, admitido pela decisão agravada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119419-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE VITOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119419-19.2019.8.26.0000 - Caconde 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE VITOR DA SILVA
VOTO no 145.260
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Alegação
de
excesso
de
execução

Inadmissibilidade
Executado que em primeiro grau ofertou
impugnação ao cálculo trazendo aspectos decididos anteriormente
ou mesmo referiu-se a assuntos que não estavam mais em questão
- Impossibilidade de pretender o executado agora em sede recursal
suplementar as suas razões recursais para enfim se insurgir
diretamente
contra
o
cálculo
homologado,
porquanto
a
oportunidade para fazê-lo era a impugnação que o mesmo
apresentou em primeiro grau, ofertada, contudo, de modo
incompleto e incapaz de afastar o cálculo do exequente, admitido
pela decisão agravada.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou
impugnação oposta ao cálculo de honorários advocatícios.
Sustenta o agravante, em síntese, que a agravada atualizou os honorários
advocatícios sobre o valor atualizado da causa, e que o agravante havia realizado depósito
em garantia do juízo no valor de R$48.014,51, assim, o percentual de 20% de honorários
advocatícios deveria ser calculado sobre o valor já depositado para então incidirem a
correção e os juros moratórios.
Entende que os honorários deveriam ser reduzidos a R$9.654,76, e postula a
sua redução a um valor proporcional e razoável.
Contraminuta está a fls. 318/322.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, merece ficar registrado que a execução em curso refere-se à
apuração de verba honorária estabelecida por ocasião da análise da condenação principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119419-19.2019.8.26.0000 - Caconde 3/3
cuja discussão sobre esta última já foi encerrada, havendo ocorrido o respectivo
levantamento.
Pois bem.
Nada que o agravante alegou em sua impugnação específica ao cálculo dos
honorários advocatícios disse respeito a esta condenação, pronunciando-se o agravante
sobre vários outros aspectos decididos anteriormente ou mesmo referiu-se a assuntos que
não estavam mais em questão, atinentes à condenação principal.
Deveria o agravante ter se insurgido eventualmente contra os honorários no
valor apresentado, demostrando talvez a ocorrência de erro de cálculo, mas, nada disto
apresentou em primeiro grau para análise do MM Juiz, que acabou decidindo na forma da
decisão agravada.
Ora, assim tendo acontecido, não pode pretender o agravante agora em sede
recursal suplementar as suas razões recursais para enfim se insurgir contra a honorária em
execução, porquanto a oportunidade para fazer isto era a impugnação que o mesmo
apresentou em primeiro grau, impugnação, como dito acima, ofertada de modo incompleto,
sem a capacidade de afastar a incidência dos honorários na forma estipulada, que acabaram
se consolidando do modo anteriormente estabelecido, que transitou em julgado, não sendo
mais reversível.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11, do
art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal. Assim, fica estabelecida nesta
oportunidade a elevação do percentual fixado em 10% para 20% na forma estabelecida na
decisão agravada, observado o trabalho adicional que teve a advogada neste recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator